Tribunal: STF
Processo: ARE 1481737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 26, p. 1-8):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE PECULATO (ARTIGOS 308, §1º E 303, §1º, NA FORMA DO ARTIGO 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DEFESA DO PRIMEIRO APELANTE SUSCITANDO, PRELIMINARMENTE, A ILICITUDE DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE SILVIO GUEDES BOAVENTURA, A NULIDADE DA IMPUTAÇÃO DE PECULATO-DESVIO QUANTO AOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SUPOSTAMENTE DESVIADOS PARA A RESIDÊNCIA DO APELANTE, POIS DITA ACUSAÇÃO TERIA SIDO FORMULADA EM ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM A NECESSÁRIA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A DO SEGUNDO APELANTE SUSCITANDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A SUA CONDENAÇÃO. E A DO QUARTO APELANTE A NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, BUSCAM A ABSOLVIÇÃO, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS E, O AJUSTE DA PENA. NO CASO, FICOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, DURANTE O EXPEDIENTE COMERCIAL, NO INTERIOR DO QUARTEL GENERAL-QG DA PMERJ, ASSIM COMO NO HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR - HCPM E NO HOSPITAL DA PM DE NITERÓI - HPMNIT, OS ACUSADOS, TODOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI E COM UMA FUNCIONÁRIA CIVIL (SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DO FUSPOM) RECEBERAM EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR, PARA OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, VANTAGEM FINANCEIRA INDEVIDA, NO VALOR TOTAL APROXIMADO DE R$56.000,00 (CINQUENTA E SEIS MIL REAIS) EM ESPÉCIE (...) POR FIM, CORRETA A APLICAÇÃO DA PENA OPERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO, SEXTO E SÉTIMO APELANTES, E PROVIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARA ABSOLVÊ-LO DAS IMPUTAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 308, §1º E 303, §1º, NA FORMA DO ARTIGO 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEAS ‘C’ E ‘E’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.”



Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LV e LX, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, “Inobstante a existência de pedido expresso de sustentação oral, o julgamento do presente feito na sessão do dia 05/04/2022, ocorreu sem a publicação da pauta e, tampouco, sem que fosse efetuada a intimação deste subscritor, havendo grave violação aos artigos 934 e 935 do Código de Processo Civil” (eDOC 37, p. 15).



    Alega-se, ainda, contrariedade ao princípio da imparcialidade dos julgados, notadamente porque houve antecipação de votos em julgamento que foi declarado nulo, o que teria o condão de macular o novo julgamento. 



    Ao fim, defende a existência de afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, disposto no art. 93, IX, da CF/88, porquanto “o v. acórdão não cuidou de apontar especificamente, além de comprovar, o favorecimento obtido pelo Recorrente, realizando, na verdade, imputações genéricas e em conjunto com outros corréus” (eDOC 37, p. 20). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem pela aplicação das Súmulas 279 e 356 do STF, além da ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 56).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, (ii) na aplicação das Súmulas 279 e 356 do STF, e (iii) na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do terceiro de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as teses articuladas no recurso extraordinários, além de sustentar genericamente que a matéria foi prequestionada e que a análise de seu recurso não demanda revolvimento fático-probatório.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, não conheço do agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente